Tribunal: TJES
Processo: 5004322-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004322-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOHANNES ARANTE
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004322-68.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOHANNES ARANTE

RECORRIDO
: BANCO INTER S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação do juizado especial proposta por JOHANNES ARANTE em face do BANCO INTER S.A alegando, em síntese, que era correntista do banco réu até receber um comunicado de encerramento de conta em 02/02/23. Alega que está sem acesso a sua conta bancária, bem como aos valores nela depositados. Assim, pretende: (i) o restabelecimento da conta ou, de forma subsidiária, a transferência dos valores depositados para outra conta corrente; (ii) seja apresentado os extratos da conta corrente/investimentos e, por fim, (iii) condenação em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor argumenta uma série de omissões e contradições na sentença, pugnando, então, pela reforma para julgar procedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução do mérito com a remessa dos autos à Vara Comum.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a natureza do pedido de exibição de documentos e restituição de valores bloqueados torna a demanda incompatível com a competência do Juizado Especial Cível.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, entendo que o recurso deve ser provido para extinguir a ação sem resolução do mérito.

5. Conforme relatado, o recorrente informa que era correntista do Banco Inter, titular da Agência 0001 e conta n° 11520563-2, onde mantém além da conta-corrente uma carteira de investimentos. Todavia, foi surpreendido com uma comunicação do banco informando o bloqueio da conta por desinteresse comercial (ID. 11478239). No comunicado, foi solicitado que o correntista informasse uma conta bancária de sua titularidade para a transferência dos valores depositados, o que foi prontamente atendido, conforme e-mail de ID. 11478240. Porém, inobstante o envio dos dados, o numerário depositado não foi transferido e permanece inacessível a ele.

6. O autor não soube precisar a quantia exata bloqueada, por isso, dentre os diversos pedidos, pugnou pela apresentação dos extratos da conta-corrente e investimento.

7. Ocorre que o recorrente se vale de procedimento especial (exibição de documentos - artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil) para subsidiar a restituição do numerário, o qual não se enquadram no rol de competências estabelecido pelo artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

8. Nesse mesmo sentido, já se posicionou o FONAJE no enunciado nº 8:
“As ações sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.”

9. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, uma vez que, para o regular desfecho da ação, é imprescindível a exibição do extrato bancário para aferir a existência e a quantia exata dos valores supostamente bloqueados pelo réu, o que caracteriza a necessidade de procedimento incompatível com o Juizado Especial.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 3 e 51, inciso II da Lei 9.099/95 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

9. Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)